Tribunal: TJBA
Processo: 8003811-62.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003811-62.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEVALDO DE CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (NEFROPEDIATRIA). MENOR PORTADOR DE SÍNDROME NEFRÓTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADAMULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO PARA R$ 500,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º DO CPC. TEMA 1313 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Poções/BA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de menor impúbere diagnosticado com síndrome nefrótica cortico sensível, determinando ao Estado da Bahia e ao Município de Poções/BA, solidariamente, o fornecimento contínuo e periódico de consultas médicas especializadas com nefropediatra, conforme prescrição médica. A sentença confirmou tutela de urgência anteriormente deferida, fixou multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) a legitimidade do Município para permanecer no polo passivo da demanda envolvendo consultas especializadas em nefropediatria; (ii) a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado da Bahia, em razão das regras de repartição de competências do SUS; (iii) o cabimento de ressarcimento ao Município pelos valores suportados; (iv) a adequação do valor das astreintes; e (v) a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade em demandas de saúde.

III. Razões de decidir
3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º, 23, II, 196 e 227 da Constituição Federal, impondo responsabilidade solidária aos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento médico necessário à preservação da vida e da saúde do cidadão.

4.

Nos termos do Tema 793 do STF, a responsabilidade solidária não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, tampouco afasta a possibilidade de ressarcimento ao ente que suportou indevidamente o ônus financeiro.

5.

A consulta com nefropediatra caracteriza procedimento de média e alta complexidade, inserido no bloco de financiamento MAC do SUS, incumbindo prioritariamente ao Estado da Bahia sua gestão e custeio, sem exclusão da legitimidade passiva do Município perante o jurisdicionado.

6.

Demonstrado nos autos que o Município suportou despesas relativas ao atendimento especializado, admite-se o ressarcimento nos próprios autos, mediante comprovação e posterior liquidação dos valores efetivamente despendidos, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

7.

A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução para R$ 500,00, mantido o teto de R$ 30.000,00.

8.

Os honorários advocatícios sucumbenciais em demandas relacionadas ao direito à saúde podem ser arbitrados por equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC e Tema 1313 do STJ, diante da natureza inestimável do proveito econômico perseguido.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n

8002431-98.2024.8.05.0199, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao
recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA